Tribunal: CARF
Processo: 16327.721125/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721125/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.268 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DESPESA INDEDUTÍVEL. EXCLUSÃO
INDEVIDA. LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto
na apuração do IRPJ quando da CSLL, conforme o art. 13 da Lei no 9.249, de
1995, e o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
Cabível, portanto, a extensão da glosa de despesas indedutíveis (amortizações
de ágio) à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei
8.981/95, que tem por intento evitar a repetição desnecessária de comandos
legais para disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis do
IRPJ e da CSLL, naquilo em que as sistemáticas têm de comum. Uma vez
considerado inoponível ao Fisco a constatação de despesas desta natureza
tendente a reduzir a base de cálculo do IRPJ, por decorrência lógica estas não
podem ser validadas para fins de CSLL
Confirmada a glosa de exclusão indevida de despesa indedutível amortização
de ágio (infração do IRPJ - lançamento principal), por repercutir no Lucro
Líquido, deve ser também estendida à apuração da CSLL (Infração da CSLL -
lançamento reflexo) por inexistir razão fático-jurídica para decidir
diversamente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721125/2014-38
Fl. 16040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso em relação à inexistência de previsão legal para a adição, à Base de Cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização; vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin (Relatora), Letícia
Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues. Por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso em relação a: (i) da impossibilidade de exigência da multa, (ii) do pedido
de sobrestamento e (iii) juros sobre multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Nelso Kichel.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Nelso Kichel - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O auto de infração a que se refere trata do lançamento do IRPJ e da CSLL,
relativo a acusação fiscal de que o Contribuinte teria excluído indevidamente da apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL o ágio decorrente da operação que culminou na aquisição do
Banco Sudameris Brasil S.A. (“Banco Sudameris”) pelo Banco ABN AMRO Real (Banco
ABN”), sucedido por incorporação por ele.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), que acompanhou os
autos de infração objeto do presente processo administrativo, a Recorrente teria amortizado
indevidamente o ágio gerado na aquisição das ações do BANCO ABN AMRO REAL S/A
(“ABN Real”) pela BRI PAR DOIS PARTICIPAÇÕES S/A (“Bri Par Dois”).
Os fatos descritos no TVF tratam da infração relativa à dedução/exclusão indevida
de amortização de ágio do período de maio de 2009 a 2012 na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL do Banco Santander, cujo ágio foi absorvido ao ativo deste após a
incorporação do Banco ABN AMRO Real S.A. (doravante Banco ABN AMRO Real, ABN Real
ou Banco Real), em 30 de abril de 2009. O ágio, em questão, foi originado na empresa Bri Par
Dois que, posteriormente, foi incorporada pelo Banco ABN AMRO Real, em agosto de 2007.”
(fl. 1 do TVF - g.n.)
Fl. 16041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

A Fiscalização segregou a despesa de ágio que considerou amortizada
indevidamente pelo Recorrente em três tipos, quais sejam:“(1) ágio gerado dentro do mesmo
grupo econômico, de que trata o tópico no 1, no valor de R$ 782.020.053,25 (amortização mensal
de R$ 13.033.667,55); (2) ágio decorrente de aquisição de ações detidas por minoritários, em
2006, no valor de R$ 31.617,88 (amortização mensal de R$ 526,96); e (3) ágio decorrente de
aquisição de ações detidas por minoritários, em 2007, no valor de R$ 172.655.093,86
(amortização mensal de R$ 2.877.584,90).” (fls. 6 e 7 do TVF - g.n.).
Conforme mencionado pela Recorrente, com relação ao “primeiro ágio”, a
Fiscalização entendeu pela impossibilidade de sua amortização sob o argumento de que “trata-se
de ágio interno dentro do mesmo grupo econômico com objetivo meramente fiscal” (fl. 14 do
TVF; g.n.).
Ainda, de um modo geral, para fundamentar os autos de infração em apreço,
alegou o Sr. Agente Fiscal que (i) as operações societárias envolvidas no surgimento e
amortização do ágio não tiveram substância econômica ou motivação extratributária; (ii) o ágio
amortizado não foi lastreado em um laudo de avaliação válido; (iii) houve intersecção de laudos
quando da aquisição da totalidade das ações do Banco ABN pelo Recorrente; (iv) não houve
participação do Recorrente nas operações societárias que geraram o ágio na Bri Par Dois; e (v)
não é possível excluir da apuração do lucro real o ágio já amortizado contabilmente.

Mantida a autuação pela DRJ, foi interposto Recurso Voluntário, provido para
afastar integralmente a exigência fiscal quando no mérito reconheceu a dedutibilidade do ágio
pretendido.
Conforme voto de relatoria do I. Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, considerou que o ágio em questão não era ágio interno, pois originado da recompra das
ações do Banco Abn Amro da Intesa, antiga controladora do Sudameris.
Com relação à comprovação do custo de aquisição, entendeu-se que o valor
atribuído às ações do Banco Adm Amro o foi no âmbito da negociação da aquisição do controle
do Banco Sudameris, ocasião em que, através de laudo de avaliação o valor de mercado deste foi
estabelecido para fins, inclusive, para determinar o valor que foi pago com recursos financeiros e
a relação de troca das ações.
Concluiu-se então que o valor da participação no Banco Real foi comprovada por
duas formas diferentes: (i) pagamento em dinheiro que permite aferir o preço de mercado de
participações no Banco Real e (ii) pagamento em participações do Banco Sudameris precificadas
por laudo de avaliação. Exigir um laudo de avaliação específico das participações no Banco Real
na data da operação inicial (2003), quando dois outros negócios nos permite fazer essa avaliação
é formalidade que consideramos estrema e indevida, pois nenhuma prova pode ser sacramental,
exceto quando expressamente a lei assim estabeleça.
Com relação à duplicidade de amortização, entendeu-se que eventual
indedutibilidade estaria, caso existisse, no caso, em relação ao ágio pago pelo Santander na
Fl. 16042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

aquisição do Bando Abn Amro, não na operação original, de aquisição do Sudameris pelo Banco
Abn Amro.
Por fim, com relação à acusação de impossibilidade de dedução de ágio
amortizado contabilmente antes da incorporação, entendeu-se que a amortização contábil do ágio
é realizada apenas para fins de neutralizar os ganhos obtidos com a equivalência patrimonial,
mas apenas para que não haja reflexo na distribuição de dividendos aos sócios antes que o
investimento seja pago. Compreendeu-se que tal amortização contábil não gera reflexo fiscal e
não pode tolher direito a redução dos tributos garantido aos Contribuintes e cancelou-se
integralmente o lançamento.
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, visando a reforma da decisão,
pretendendo devolver para discussão as matérias: (i) comprovação do custo de
aquisição/rentabilidade futura e (ii) indedutibilidade do ágio amortizado contabilmente antes do
evento fusão, cisão ou incorporação.
A Contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais aduziu em preliminar a
impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial interposto pela PGFN, pois: i) deixou de
demonstrar os dispositivos legais supostamente interpretados de forma divergente pelo acórdão
apontado como paradigma; ii) demanda reexame de provas pela CSRF e iii) não demonstra as
razões pelas quais o acordão deveria ser reformado.

Subsidiariamente, alega que, caso seja provido o recurso especial da PGFN, que
deverão ser os demais argumentos trazidos em sede de recurso voluntário serem devolvidos para
apreciação da turma a quo, ou apreciados pelo presente Colegiado caso se entenda aplicável a
economia e celeridade processual.
Ao Recurso Especial da PGFN, após afastadas os pedidos preliminares de
conversão de conversão do julgamento em diligência e pela não aplicação do art. 24 da LINDB,
por unanimidade de votos, acordaram em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de
qualidade, (i) quanto à comprovação do custo de aquisição/rentabilidade futura, acordam em dar
provimento ao recurso e (ii) quanto à inexistência de vedação ao aproveitamento fiscal do ágio
amortizado contabilmente antes da incorporação, em considerar prejudicada a matéria e por
unanimidade de votos, acordaram em determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário
Dessa maneira, restou restabelecida a acusação fiscal ante a inexistência de ágio
na operação em discussão, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões constantes do recurso voluntário e se manifestar estritamente sobre as matérias
que não foram enfrentadas pela decisão recorrida: (1) da inexistência de previsão legal para a
adição, à Base de Cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível pela Fiscalização; (2) da impossibilidade de exigência da multa: a dúvida; (3) da
impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente processo antes do término
dos processos administrativos vinculados da falta de liquidez e certeza à autuação fiscal e (4) da
ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
É o relatório do essencial.
Fl. 16043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

É o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Conforme relatado, a questão posta à análise, limita-se estritamente sobre as
matérias que não foram enfrentadas pela decisão recorrida: (1) da inexistência de previsão legal
para a adição, à Base de Cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível pela Fiscalização; (2) da impossibilidade de exigência da multa: a dúvida; (3) da
impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente processo antes do término
dos processos administrativos vinculados da falta de liquidez e certeza à autuação fiscal e (4) da
ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Diante desse limite, passa-se a enfrentar as matérias não enfrentadas na decisão
recorrida.
(1) da inexistência de previsão legal para a adição, à Base de Cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização;
Com relação à contribuição social sobre o lucro, a DRJ aduziu que aplicam-se as
mesmas regras de apuração do IRPJ, conforme art. 28 da Lei 9.430/96 e artigos 38, 44 e 75 da IN
SRF 390/2004.
Contudo, entendo que assiste razão à Contribuinte quando diz que os ajustes
realizados na apuração do lucro real não são necessariamente aplicáveis à apuração da base de
cálculo da CSLL, por força do artigo 57 da Lei no 8.981/95, que tem a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições – ao contrário do que
afirma a decisão de primeira instância , forma alguma, a aplicação indiscriminada das
disposições regentes do Imposto de Renda na o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não
autoriza, de verificação dos contornos de incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os
ditames próprios da definição de sua base de cálculo, da forma como realizado pelas disposições
até então vigentes, mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei 7.689/88, nos
termos ali então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verificasse que, conforme destacado das
disposições do art. 2o, parágrafo 1o, alínea ‘c’ da Lei 7.689/88, ali expressamente se faz
referência aos específicos ajustes (exclusões e adições) a serem aplicados ao resultado do
período base, apurado a partir da aplicação das expressas disposições da legislação comercial,
Fl. 16044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

distinguindo a composição da base de cálculo da Contribuição em questão, assim, às regras
próprias da legislação do Imposto sobre a Renda.
As adições e exclusões eventualmente feitas ao resultado do exercício, com
intuito de encontrar a base de cálculo da CSLL, são aquelas previstas pela Lei 7.689/88, no seu
artigo 2o, § 1o, alínea “c”, além daquelas contidas em outros diplomas legais, o que pode
coincidir ou não com as do IRPJ.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período­base; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo
da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida no período de 1o
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo
anterior.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da
base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação especificamente a
ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de
normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso
ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria, as
regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro real, não podem
Fl. 16045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

ser estendidas, sem a necessária pré existência de previsão legal, à apuração da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização
contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal
expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo valor deve
ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no
mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir,
torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a previsão
legal expressa para que seja admitida a dedução do ágio iniludivelmente pago, mas sim a
inexistência de vedação para essa operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o que se
verifica em relação à CSLL.
Feitas essas considerações, dou provimento a esse item do Recurso Voluntário.
(2) da impossibilidade de exigência da multa – dúvida.
Tem-se que a multa aplicada para o caso, foi no patamar de 75,00%, com
fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
De modo que, ante o princípio da legalidade, uma vez tendo sido julgada a
impossibilidade da dedutibilidade do ágio pretendido pela Recorrente, o que implicou na falta do
pagamento do tributo objeto de lançamento, não encontro possibilidade para deixar de aplicar
multa tal como lançada, já que, o argumento da dúvida, não mais subsiste.
Razão pela qual, mantenho a multa tal qual lançada.
(3) da impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente
processo antes do término dos processos administrativos vinculados da falta de liquidez e
certeza à autuação fiscal.
A Requerente requer o sobrestamento dos autos, sob o argumento de que o crédito
tributário em julgamento não restaria revestido de liquidez e certeza ante dos julgamento
definitivo dos outros processos em que se discutem saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas, cuja apuração refletiria nestes autos e lista os processos abaixo.
Fl. 16046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

A impossibilidade do sobrestamento, já havia sido objeto de análise pela DRJ
quando se manifestou, através do acordão recorrido, no sentido de que
Não há acordar com a defesa. A particularidade de os referidos processos virem
a ser julgados improcedentes, o que se cogita para argumentar, não altera o fato de
que, nesse momento, não há disponibilidade de prejuízo ou de base de cálculo
negativa de CSLL.
O sobrestamento não encontra amparo legal. Como se sabe, cumpre ao julgador
observar o princípio da oficialidade.
Acertada a conclusão da DRJ, pois, no subsistema especial do processo
administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem processual a ser colmatada pelo julgador pela
analogia, com a aplicação de instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou
insatisfatória no referido subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que determine
o sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma
lacuna a ser preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo
fiscal. A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito
proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/2015, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser
julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção do julgador e com os princípios
da oficialidade e da presunção de constitucionalidade das leis.
Ademais, o nosso sistema processual administrativo rege que os processos tenham
um seguimento contínuo para proporcionar a solução rápida do litígio. Por essa razão o
Regimento Interno deste CARF, modificado recentemente, restringiu enormemente as
hipóteses de sobrestamento dos processos a fim de que os litígios possam ser solucionados no
mais curto espaço de tempo possível.
O Regimento Interno do CARF, na parte em que trata das relações de
dependência entre os processos, informa que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 16047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento
do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado
o processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Apesar dos efeitos daqueles procedimentos terem levado ao lançamento dos
débitos deste processo, não existe uma vinculação dos processos que torne os outros processos
principais e este decorrente daqueles.
O controle dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas pelo fisco decorre
das informações apresentadas pela empresa em duas DIPJ (antigamente) e escrituração
fiscal digital (hoje em dia). Assim, os saldos existentes modificam-se ou pela apresentação de
modificações realizadas a partir de novas declarações com a utilização dos saldos ou a partir de
lançamentos fiscais quando a fiscalização utiliza os saldos para reduzir o montante passível de
lançamento.
Fl. 16048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

Assim, em verdade, o contribuinte pode muito bem realizar o controle da
utilização destes saldos posto que, quando da autuação, os valores compensados a título de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL são informados na autuação, inclusive
com a formação de um documentos próprio para inclusão no sistema SAPLI (Sistema de
Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e Lucro Inflacionário).
Desse modo, é possível que seja observado o resultado dos outros processos no
momento da liquidação do crédito exigido nestes autos.
Por tais razões, nego provimento ao recurso neste ponto.
(4) Juros sobre multa de ofício
Como é sabido, a multa de ofício, ex vi art. 44 da Lei no 9.430/96, deverá incidir
sobre o crédito tributário não pago (diferença entre o tributo devido e o recolhido).
A partir da leitura do Código Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar
de não ter a natureza de tributo, faz parte do crédito tributário. É a inteligência dos artigos 3o e
113 do CTN, conjugado com art. 139 que assim dispõe “O crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta” Ou seja, enquanto o art. 3° exclui as multas
da definição de tributo, os dispositivos seguintes (art. 113, §1°, e art. 139) trazem-nas para
compor o crédito tributário. Por conseguinte, a cobrança das multas lançadas de ofício deve
receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Por sua vez, o art. 161 do Código Tributário Nacional dispõe que os juros de mora
passam a integrar o crédito tributário não pago, de forma a que a incidência da multa alcança
tanto o crédito tributário principal quanto os juros de mora sobre ele incidentes.
Em resumo, é cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a
teor do art. 161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros
de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no vencimento.
Assim, não procede o argumento no sentido de afirmar que apenas a partir da
existência do parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430/96 é que poderá incidir juros de mora
sobre a multa aplicada. Ora, tal previsão diz respeito à aplicação de multa isolada sem crédito
tributário. Assim, a teleologia de tal dispositivo legal vem a reboque de se ratificar a incidência
dos juros sobre a multa que não toma como base de incidência valores de crédito tributário
sujeitos à incidência ordinária da multa de ofício.
Ademais, no que diz respeito a esse questionamento anoto a solução proposta pela
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício".
Razão pela qual , conforme apresentado acima, entendo estar correta a decisão de
Piso na parte em manteve a exigência da aplicação da taxa SELIC sobre o crédito tributário
relativo à multa de ofício. Assim, complemento o voto por negar provimento ao recurso quanto a
este ponto.
Fl. 16049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

Assim, mantenho os juros sobre a multa de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL provimento ao Recurso
Voluntário, apenas para reconhecer inexistência de previsão legal para a adição, à Base de
Cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
Fiscalização, restando mantida a autuação quando aos demais matérias, cuja análise foi
determinada pela 1a. CSRF, mantendo-se incólume o acórdão em relação aos demais itens
julgados naquela ocasião.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
Voto Vencedor
Conselheiro Nelso Kichel - Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo da nobre Relatora Conselheira Luciana que, em voto
fundamentado, perfilhou o entendimento de que inexiste previsão legal para a adição, à base de
cálculo da CSLL, da despesa de amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização.
O presente voto vencedor trata, apenas, da confirmação da extensão ao
lançamento da CSLL (infração reflexa) dos efeitos do que restara decidido pelo Acórdão da
CSRF no 9101-003.735– 1a Turma, sessão de 11/09/2018, que reformou o Acórdão no 1401-
001.901– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 20/06/2017, ao restabelecer a infração do
IRPJ - indedutibilidade da despesa - amortização de ágio - exclusão indevida (lançamento
principal) e, ainda, ao restabelecer a infração da CSLL (lançamento reflexo), e ainda devolveu os
autos para esta E. Turma para análise das matérias suscitadas no recurso voluntário não
enfrentadas pelo acórdão reformado.
Obs:
A infração do IRPJ - dedução indevida da despesa amortização de ágio (lançamento principal)
restou restabelecida pela 1a Turma da CSRF e, reflexamente, também foi restabelecida a infração da CSLL
(lançamento reflexo) ao dar provimento ao Recurso Especial da PGFN e devolveu os autos a esta Turma Ordinária
para apreciação de matérias que ainda não haviam sido apreciadas por esta Turma no 1o julgamento (matérias
prejudicadas na época).

Fl. 16050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

Matérias agitadas no recurso voluntário e não enfrentadas por esta E. Turma
Ordinária no primeiro julgamento (quando da prolação do acórdão reformado pela CSRF):
a) da inexistência de previsão legal para a adição, à Base de Cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização;
b) da impossibilidade de exigência da multa de ofício;
c) da impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente
processo antes do término dos processos administrativos vinculados da falta de liquidez e certeza
à autuação fiscal;
d) incabível a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Como visto, nas razões de defesa do recurso voluntário a recorrente alegou que, -
caso mantida a infração imputada glosa de despesa de amortização do ágio -
dedução/exclusão indevida (falta de adição) na apuração do lucro real (auto de infração
do IRPJ - lançamento principal), anos-calendário 2009, 2010, 2011 e 2012 - , seria incabível
o lançamento da CSLL (reflexo) pela inexistência de previsão legal para a adição, à base de
cálculo da CSLL, da despesa a amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização.
Para melhor compreensão dos fatos, consta do:

a) auto de infração do IRPJ - lançamento principal - a imputação da seguinte
infração:
(...)

Fl. 16051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

(...)
b) auto de infração da CSLL (lançamento decorrente) - infração reflexa::

(...)

(...)

Como já dito, quanto ao auto de infração do IRPJ a 1a Turma da CSRF, em face
de Recurso Especial da PGFN, reformou a decisão da Turma Ordinária que afastara os autos de
infração do IRPJ e da CSLL (reflexo).
A propósito, colaciono a ementa e dispositivo do Acórdão CSRF no 9101-
003.735– 1a Turma, sessão de 11/09/2018 que restabeleceu a infração do IRPJ (lançamento
principal) e a infração da CSLL (lançamento reflexo), in verbis:
Fl. 16052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:2009, 2010, 2011, 2012
DESPESAS
COM
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o fundamento do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura,
por ocasião de sua formação, impõe-se a sua glosa.
INVESTIMENTO. ÁGIO. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Em regra, as contrapartidas da amortização do ágio de que trata o art. 385 do RIR, de
1999, não são dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. A fruição do benefício
previsto no inciso III do art. 386 do RIR/99 só é possível quando há extinção do
investimento adquirido com ágio, com fundamento econômico nos termos do inciso II
do § 2o desse mesmo artigo, por meio de incorporação, fusão ou cisão.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos arts. 385 e 386 do
RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material ali previstos.
Inexiste norma que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou,
ainda, que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição de outras pessoas
jurídicas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente, em
razão da intima relação de causa e efeito que os vincula.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de conversão do julgamento em diligência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
para que esta, querendo, manifeste-se, a título de contrarrazões, sobre quanto à
aplicação do art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13655/2018, vencidos
os conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto e Demetrius Nichele Macei.
Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer do art. 24 da LINDB, vencidos os
conselheiros André Mendes de Moura, Flávio Franco Corrêa e Viviane Vidal Wagner,
que não conheceram. Por maioria de votos, quanto ao mérito do art. 24 da LINDB,
acordam em não aplicá-lo ao caso concreto, vencido o conselheiro Luís Flávio Neto,
que entendeu que aplicava em tese e que, como pressuposto para aplicá-lo ao caso
concreto, haveria necessidade de abrir vista à PGFN para analisar os acórdãos trazidos
aos autos pelo contribuinte. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes
Moura, Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner, e Rafael Vidal de Araújo, que não
o aplicavam em tese, e o conselheiro Demetrius Nichele Macei, que aplicava em tese,
mas não ao caso concreto em razão de irretroatividade.
Por unanimidade de votos, acordam em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por voto de qualidade, (i) quanto à comprovação do custo de aquisição/rentabilidade
futura, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Gerson
Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Demetrius Nichele
Fl. 16053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

Macei, que lhe negaram provimento; e (ii) quanto à inexistência de vedação ao
aproveitamento fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da incorporação, em
considerar prejudicada a matéria, vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra
(relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Demetrius Nichele Macei, que lhe
negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Viviane
Vidal Wagner.
Por unanimidade de votos, acordam em determinar o retorno dos autos ao colegiado
de origem, para apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário, nos
termos do voto do relator. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros André Mendes Moura, Flávio Franco Corrêa, Luís Flávio Neto, Demetrius
Nichele Macei e Rafael Vidal de Araújo. Findo o prazo regimental, o Conselheiro
André Mendes Moura não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do § 7o do art. 63 do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(...)

Reiterando, a 1a Turma da CSRF reformou o acórdão desta Turma Ordinária, ao
restabelecer a infração do IRPJ - glosa da exclusão indevida da despesa amortização de ágio e
ao restabelecer a infração da CSLL (lançamento reflexo), e ainda devolveu os autos do processo
para esta E. Turma Ordinária para julgamentos das demais matérias não enfrentadas no primeiro
julgamento (prejudicadas na época), cujas matérias já foram citadas anteriormente.
Então, os autos retornaram a esta E. Turma para apreciação das matérias que
restaram prejudicadas no primeiro julgamento (acórdão reformado pela 1a Turma da CSRF).
A Relatora, então, enfrentou as matérias remanescentes.
Assim, de se acatar o que foi decidido pela Relatora e ratificado por esta E. Turma
Ordinária, relativamente às demais questões trazidas no recurso voluntário, com exceção da
alegada inexistência de previsão legal para adição à base de cálculo da despesa com amortização
de ágio considerada indedutível pela Fiscalização.
Em resumo, assim se posicionou a Conselheira Relatora em seu voto acerca da
indedutibilidade da despesa indevida de ágio na base de cálculo da CSLL (infração reflexa):

(...)
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da base
de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação
especificamente a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de
interpretação ampliativa de normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não
tem qualquer cabimento em nosso ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria, as regras
de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro real, não
podem ser estendidas, sem a necessária pré existência de previsão legal, à apuração da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fl. 16054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização contábil
do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal
expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo
valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há,
porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a previsão legal
expressa para que seja admitida a dedução do ágio iniludivelmente pago, mas sim a
inexistência de vedação para essa operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o
que se verifica em relação à CSLL.
(...)

Com a devida vênia, divirjo de tal entendimento da Relatora.
Reproduzo o comando constante do caput do art. 57 da Lei 8.981/95:

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei n 9.065, de 1995)

A despeito do entendimento da nobre Relatora, para a qual não se poderia utilizar
o artigo 57 da Lei 8.981/95 para justificar a adição de despesas tidas como indedutíveis perante
a legislação do IRPJ, na base de cálculo da CSLL, é de se reconhecer exatamente o contrário.
Ora, o citado dispositivo reflete a intenção do legislador de evitar a repetição
desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de determinação das bases
imponíveis das duas exações, naquilo em que as sistemáticas têm em comum. Por exemplo:
como as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido - ou o resultado contábil
do período de apuração - torna-se dispensável repetir os conceitos de receita bruta, receita
líquida, custos e despesas operacionais, etc, aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão devidamente
definidos na legislação do IRPJ.
No que tange à CSLL, a exigência fiscal apurada do IRPJ (lançamento principal)
ocasiona insuficiência na determinação da base de cálculo dessa contribuição, o que ensejou a
lavratura do respectivo auto de infração da CSLL (lançamento reflexo).
A exigência fiscal relativa à CSLL é mera decorrência dos fatos apurados no auto
de infração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ). Subsistindo a matéria fática que ensejou
o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte deve colher o auto de infração lavrado da CSLL por
mera decorrência, tendo em vista o nexo causal entre eles.
Oportuno reproduzir excertos do decidido pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, em sessão realizada no dia 4 de outubro de 2017, no julgamento de
Fl. 16055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

Recurso Especial interposto no processo no 16561.720133/2013-11, e de cuja ementa se extrai o
seguinte:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES NO
LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA
EXISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO.
AQUISIÇÃO.
DESENVOLVIMENTO.
DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no
qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes
de participações societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência
patrimonial (MEP). Foram delineados três momentos cruciais para o investidor:
nascimento, desenvolvimento e fim do investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição
do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobre preço pago
na aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou
seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento do investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de investimentos
em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no investidor, por
meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de bitributação. De um lado, os
resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na
investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese,
integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. De outro, determinou-se que o
investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os
resultados positivos auferidos pela investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e
a convergência para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e terceiro
(desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser considerado na apuração
da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição, o sobre preço contabilizado só
poderá ser objeto da amortização se ocorridas as hipóteses de aproveitamento previstas
expressamente na legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no
que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os correspondentes
resultados auferidos, em seus diferentes momentos: aquisição, desenvolvimento e
desfazimento.
REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, submetida a amortização, submetida ao regramento geral das despesas
disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto na apuração do
IRPJ quando da CSLL, conforme art. 13 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 57 da Lei no
8.981, de 1995.
(...)

Fl. 16056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

Assim, há que ser referendada a conclusão da Autoridade Fiscal no que se refere à
glosa da exclusão indevida da despesa amortização do ágio, então debatido na apreciação do
lançamento do IRPJ, também quanto à CSLL.
Ou seja: mantido a infração do IRPJ - exclusão indevida de despesa indedutível -
amortização de ágio (lançamento principal), mantém-se também a infração da CSLL
(lançamento reflexo) pela inexistência de razão fático-jurídica para decidir diversamente.

No mesmo sentido, ainda cabe trazer a colação os seguintes precedentes das
Turmas Ordinárias do CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE
ÁGIO. LANÇAMENTO REFLEXO.A glosa de amortização indevida de ágio, por
repercutir no Lucro Líquido, deve ser também estendida à apuração da CSLL. (Acórdão
no 1201-003.581, sessão de 11/02/2020, Allan Marcel Warwar Teixeira –- Relator).
DESPESA
DE
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
-
DEDUTIBILIDADE
Também para a CSLL, a dedutibilidade de despesas deve observar os requisitos da
necessidade, da usualidade e da normalidade, razão pela qual, ausentes os requisitos de
dedutibilidade da amortização do ágio para o IRPJ, também é indedutível a amortização
para a CSLL. Constatando-se a prática de operação simulada a fim de tornar dedutível
ágio decorrente de expectativa de rentabilidade futura, cabível é a glosa da despesa
indevidamente deduzida na apuração da CSLL. (Acórdão no 1201-003.201, sessão de
16/10/2019, Allan Marcel Warwar Teixeira –- Redator designado).
ÁGIO
INTERNO.
GOODWILL.
AMORTIZAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Inadmissível o reconhecimento e amortização de ágio resultado
de operações entre empresas do mesmo grupo econômico, sem a intervenção de partes
independentes. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo. O reconhecimento de ágio
decorrente de rentabilidade futura gerado internamente (goodwill interno) é vedado
pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza
anteriormente registrado precisa ser baixado. Demonstrada a irregularidade do arranjo
societário ante a ausência de propósito negocial e da artificialidade de transações
engendradas intragrupo, torna imperativo a manutenção dos efeitos da glosa promovida
em decorrência da configuração de ágio de si mesmo gerado derivado de operações de
cisão
parcial
entre
partes
relacionadas.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
CSLL.
VINCULAÇÃO
AO
LANÇAMENTO
PRINCIPAL.Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ), em razão
de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou
elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos. (Acórdão no 1301-
003.984, sessão de 16/07/2019, Bianca Felícia Rothschild - Relatora).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário:
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
INDEDUTÍVEL
PARA
FINS
DE
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. As hipóteses de indedutibilidade das amortizações de ágio são
aplicáveis à base de cálculo da CSLL (Acórdão no 1401-003.635, sessão de
16/07/2019, Relator CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA).
Fl. 16057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.268 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721125/2014-38

AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁGIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL. Devem ser incluídas na apuração da base de cálculo as amortizações indevidas
de ágio tendo em vista que são aplicáveis à CSLL as mesmas normas de apuração e
pagamento do IRPJ, mantidas as bases de cálculo e as alíquotas previstas na legislação
em vigor, nos termos do art. 57 da Lei no 8.981/95.CSLL. REFLEXOS. O decidido
quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação decorrente dos
mesmos fatos e elementos de prova. (Acórdão no 1301-003.935, sessão 11/06/2019,
Relatora GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE).
Assunto:
Contribuição
Social
sobre
o
Lucro
Líquido
-
CSLL
Exercício: 2011, 2012. CSLL. EXTENSÃO LEGAL. INDEDUTIBILIDADE.
DECORRÊNCIA LÓGICA. A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo
tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.Cabível, portanto, a extensão da glosa de despesas indedutíveis (amortizações de
ágio) à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95, que
tem por intento evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a
metodologia de determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo em que as
sistemáticas têm de comum. Uma vez considerado inoponível ao Fisco a constatação de
despesas desta natureza tendente a reduzir a base de cálculo do IRPJ, por decorrência
lógica estas não podem ser validadas para fins de CSLL.(Acórdão no 1401-003.183,
sessão de 19/03/2019, Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado)..

Conclusão

Por conseguinte, é procedente o auto de infração de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, pois mantida a infração do IRPJ (lançamento principal) - glosa de
exclusão indevida - amortização de ágio, mantém-se a infração da CSLL (lançamento reflexo)
em face da inexistência de razão fático-jurídica para decidir diversamente.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário
quanto à CSLL (lançamento reflexo).

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 16058
DF CARF MF
Documento nato-digital